Tribunal: TJSP
Processo: 2104246-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983993
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2104246-18.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
LUIS ROBERTO RODRIGUES, são agravados LUIZ CARLOS TEIXEIRA,
MARIA DA GRAÇA SAUD TEIXEIRA e RAMIRO MARTINS JUNIOR.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) E CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2104246-18.2020.8.26.0000ldDnf Voto no 2
Agravos de Instrumento - n° 2104246-18.2020.8.26.0000
Agravante/ Exequente: LUIS ROBERTO RODRIGUES
Agravados/Executados: MARIA DA GRAÇA TEIXEIRA e LUIZ
CARLOS TEIXEIRA
Agravado/Executado: RAMIRO MARTINS JÚNIOR
MM. Juiz de Direito: Thomaz Carvalhaes Ferreira
Comarca de Ribeirão Preto 7a Vara Cível
Voto no 31796
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
LIQUIDAÇÃO.
Necessidade.
Título
ilíquido.
Determinação imposta pela própria sentença. RECURSO DO
EXEQUENTE NÃO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra r. decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível (e-
fls. 276, autos originários), nos autos do cumprimento de sentença no
0002227-36.2019.8.26.0506 apresentado por LUIS ROBERTO RODRIGUES em
face de MARIA DA GRAÇA TEIXEIRA, LUIZ CARLOS TEIXEIRA e RAMIRO
MARTINS JÚNIOR, que extinguiu o referido cumprimento de sentença, convertendo-
o em liquidação de sentença por arbitramento.
Inconformado,
o
Exequente
interpôs
o
presente recurso (e-fls. 01/17), pleiteando o prosseguimento do cumprimento de
sentença com a realização de medidas constritivas indicadas.
Preenchidos os requisitos legais, o recurso
interposto foi recebido em seu efeito suspensivo (e-fls. 77).
Intimados,
os
Agravados/Executados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2104246-18.2020.8.26.0000ldDnf Voto no 3
apresentaram contraminuta (fls. 85/93 e 96/105).
É o relatório sucinto.
Trata-se de cumprimento de sentença, no qual
foi apresentada impugnação, acolhida pela r. decisão para converter o
procedimento em liquidação de sentença por arbitramento, motivando a interposição
do presente recurso.
Assim, a questão do recurso resume-se na
necessidade, ou não, de liquidação da r. sentença.
O título judicial que ensejou a execução restou
consolidado com o seguinte dispositivo:
“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM
PARTE o pedido. CONDENO os réus ao pagamento da importância que vier a ser calculada
em fase de liquidação, abrangendo os aluguéis devidos no período indicado na inicial,
ressalvada a prescrição do principal e acessórios, nos períodos anterior a 20/07/1999 e de
20/07/2000 a 20/07/2011, abatendo-se os valores comprovadamente pagos e não
contabilizados, além dos encargos de IPTU, água e luz (R$ 1.204,51) e multa contratual
(R$1.500,00), resultado final a ser apurado com acréscimo de correção monetária contada
dos respectivos vencimentos e juros de mora legais da citação. A responsabilidade solidária
dos co-réus fiadores, quanto aos aluguéis, é restrita à mensalidade de R$350,00 (trezentos
e cinquenta reais), com reajustes anuais segundo índice do IPCR/Fipe,1 de conformidade
com a fundamentação acima deste decisório. Dada a sucumbência recíproca, serão
divididas proporcionalmente as custas e despesas processuais e honorários advocatícios
estipulados em 15% (quinze por cento) do valor, corrigido, da condenação final, com a
ressalva da gratuidade da justiça concedida ao co-réu Ramires (fl. 62), nos termos do artigo
11, §2o da Lei 1.060/50, aplicando-se quanto ao mais, n que couber, o teor da Súmula 306
do STJ.”
Assim, diante da suposta iliquidez da r.
sentença, os fiadores apresentaram impugnação, aduzindo a necessidade de
instauração de procedimento de liquidação, que foi acolhida pela r. decisão, ora
agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2104246-18.2020.8.26.0000ldDnf Voto no 4
Nota-se
que
consta
do
dispositivo
a
necessidade da liquidação da r. sentença, mormente diante da necessidade de
apuração “(d)os aluguéis devidos no período indicado na inicial, ressalvada a prescrição do
principal e acessórios, nos períodos anterior a 20/07/1999 e de 20/07/2000 a 20/07/2011,
abatendo-se os valores comprovadamente pagos e não contabilizados, além dos encargos
de IPTU, água e luz (R$ 1.204,51) e multa contratual (R$1.500,00), resultado final a ser
apurado com acréscimo de correção monetária contada dos respectivos vencimentos e
juros de mora legais da citação.”.
Isto porque, como se extrai da leitura do título
judicial que originou o presente cumprimento de sentença, não houve apuração dos
valores devidos, constando, inclusive, o abatimento “(d)os valores comprovadamente
pagos e não contabilizados”, corroborando a natureza ilíquida da r. sentença
prolatada.
E, neste ponto, não se pode pretender
simplificar a forma de cálculo para apuração do real valor devido a pretexto de dar
celeridade ao cumprimento da obrigação, cumprindo uma análise mais detalhada e
rigorosa.
Logo, não se tratando de meros cálculos
aritméticos, e determinada pela r. sentença a realização de liquidação do título, o
presente recurso não merece provimento.
Ante
o
exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Exequente.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora